Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-02.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO
INTERNO N. 1005478-02.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 61173962) interposto por MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 57664991):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE POR DECISÃO DO RELATOR –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –SUCUMBÊNCIA RECIPROCA- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O desacolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja a sucumbência recíproca, e isso impõe, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial na medida dos interesses atendidos.
(N.U 1005478-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, reconheceu a sucumbência recíproca na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, estabelecendo que “Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% a apelada, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação a autora/apelada.” (id. 42489966).
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos , 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT não configuraria sucumbência recíproca, devendo a Seguradora Recorrida suportar integralmente o ônus dela decorrente, entendimento que teria sido adotado em casos análogos ao presente.
Acrescenta que “o pedido foi para condenar a recorrida ao pagamento do seguro dpvat, senão vejamos; (...) o interposto pela Recorrida, este aponta que o pedido do recorrente foi para que a recorrida fosse condenada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro DPVAT. (...)” (id. 61173963).
Recurso tempestivo (id. 65258980) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 66056973).
Contrarrazões no id. 69630986
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT não configuraria sucumbência recíproca, devendo a Seguradora Recorrida suportar integralmente o ônus dela decorrente. Acrescenta que, na exordial, requereu a condenação da Recorrida em montante a ser definido com base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor.
Com efeito, extrai-se do caderno processual que a Colenda Câmara proveu o recurso para reconhecer, in casu, sucumbência recíproca na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, redistribuindo o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à apelada ao fundamento de que “No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 12,5% do “quantum” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.” (id. 57161455).
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com os dispositivos de lei indicados.
A propósito, segue acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes. 3. No caso, a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.” (AgInt no REsp 1666102/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX